Tribunal: TJSP
Processo: 1503159-71.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Apelação. Absolvição. Insurgência ministerial. Pleito de condenação do réu por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Inviabilidade. Subtração de dinheiro e caixas de cerveja de interior de estabelecimento comercial. Veículo utilizado na empreitada criminosa encontrado poucos minutos após os fatos, sendo os bens apreendidos em seu interior. Ocupantes do veículo abandonaram o

Ementa:
Apelação. Absolvição. Insurgência ministerial. Pleito de condenação do réu por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Inviabilidade. Subtração de dinheiro e caixas de cerveja de interior de estabelecimento comercial. Veículo utilizado na empreitada criminosa encontrado poucos minutos após os fatos, sendo os bens apreendidos em seu interior. Ocupantes do veículo abandonaram o carro e fugiram a pé, não sendo identificados. Outra viatura foi a responsável por localizar o réu, o qual foi abordado por possuir características semelhantes às informadas pelo ofendido. O apelado foi preso em flagrante em uma praça, localizada nas proximidades da residência dele, o que justifica sua presença nesse local, sentado juntamente com outras pessoas. Diante desse cenário, inviável atribuir a posse dos citados cartões, encontrados debaixo do banco, ao acusado. Reconhecimento pessoal realizado pela vítima em sede extrajudicial que não pode prevalecer quando ausentes outros elementos de prova que confiram segurança àquele ato. In dubio pro reo. Improvimento ao apelo ministerial.